Tribunal: TJMT
Processo: 1004015-25.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004015-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[REGINALDO BATISTA GOMES - CPF: 034.457.311-79 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1004015-25.2019.811.0041

APELANTE: REGINALDO BATISTA GOMES

APELADO: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CONDENAÇÃO ÍNFIMO - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA CONSIDERÁVEL - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por autor de Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de seguradoras, visando à majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente (seguro DPVAT), no valor de R$ 1.687,50, arbitrando os honorários sucumbenciais em 20% sobre esse valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados sobre base de cálculo irrisória, podem ser majorados com fundamento na apreciação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC, em razão das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 8º do art. 85 do CPC autoriza a fixação dos honorários por equidade nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico for irrisório, como no caso concreto, em que a condenação foi de apenas R$ 1.687,50.

A sentença fixou os honorários em 20% sobre a condenação, resultando em verba irrisória, incompatível com a natureza alimentar da verba e o trabalho desempenhado ao longo de tramitação iniciada em 2019.

Considerando a necessidade de dilação probatória e o tempo de tramitação do feito, aplica-se o entendimento consolidado pela jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado no sentido da fixação por equidade em causas de baixo valor, como se observa dos precedentes citados.

A fixação de honorários em R$ 1.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, respeitando os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Em causas de pequeno valor, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, especialmente quando demonstrado o efetivo trabalho desenvolvido e a complexidade da demanda.

A fixação de honorários com base percentual sobre condenações ínfimas pode resultar em valor desproporcional ao serviço prestado, justificando a adoção de critério equitativo.

A apreciação equitativa deve considerar o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1012031-75.2021.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 30.11.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1009081-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 29.03.2023.

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004015-25.2019.811.0041

APELANTE: REGINALDO BATISTA GOMES

APELADO: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CONDENAÇÃO ÍNFIMO - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA CONSIDERÁVEL - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por autor de Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de seguradoras, visando à majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente (seguro DPVAT), no valor de R$ 1.687,50, arbitrando os honorários sucumbenciais em 20% sobre esse valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados sobre base de cálculo irrisória, podem ser majorados com fundamento na apreciação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC, em razão das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 8º do art. 85 do CPC autoriza a fixação dos honorários por equidade nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico for irrisório, como no caso concreto, em que a condenação foi de apenas R$ 1.687,50.

A sentença fixou os honorários em 20% sobre a condenação, resultando em verba irrisória, incompatível com a natureza alimentar da verba e o trabalho desempenhado ao longo de tramitação iniciada em 2019.

Considerando a necessidade de dilação probatória e o tempo de tramitação do feito, aplica-se o entendimento consolidado pela jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado no sentido da fixação por equidade em causas de baixo valor, como se observa dos precedentes citados.

A fixação de honorários em R$ 1.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, respeitando os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Em causas de pequeno valor, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, especialmente quando demonstrado o efetivo trabalho desenvolvido e a complexidade da demanda.

A fixação de honorários com base percentual sobre condenações ínfimas pode resultar em valor desproporcional ao serviço prestado, justificando a adoção de critério equitativo.

A apreciação equitativa deve considerar o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1012031-75.2021.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 30.11.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1009081-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 29.03.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004015-25.2019.811.0041

APELANTE: REGINALDO BATISTA GOMES

APELADO: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
REGINALDO BATISTA GOMES
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato,
ajuizada em face do
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para condenar a parte requerida ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora, no valor de R$ 1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além de condenar ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado com a fixação da verba honorária, o autor, ora apelante, sustenta, em síntese, que o valor arbitrado é manifestamente irrisório, diante da natureza alimentar dos honorários e do efetivo trabalho realizado pelo patrono da causa. Alega que o juízo deveria ter aplicado o disposto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, que autoriza o arbitramento por equidade nas causas de pequeno valor ou de proveito econômico inestimável ou irrisório.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam majorados os honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou para quantia que este Egrégio Tribunal entenda como justa e proporcional ao trabalho desenvolvido.

Contrarrazões no id. 313865423, a qual maneja pelo desprovimento do recurso.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária, conforme certidão id. 314772354.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

A questão se cinge unicamente sobre o valor atribuído a titulo de honorários advocatícios do patrono.

Observa-se da sentença proferida pelo juízo singular que, o valor da condenação foi de R$ 1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) tendo em vista que o apelante decaiu minimamente em seus pedidos, condenou o apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixou em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

No tocante ao
quantum
a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, observa-se que o valor da causa junto ao juízo singular é ínfimo, e deve ser auferido por equidade.

Analisando o entendimento desta Segunda Câmara, considerando as peculiaridades do caso, houve necessidade de dilação probatória considerável, ademais, o feito tramita desde 2019, reformo os honorários advocatícios e os arbitro por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Casos análogos desta Segunda Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO PARA REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - CAUSA DE BAIXÍSSIMA COMPLEXIDADE, SEM RESISTÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se a espécie de demanda de baixíssima complexidade, onde sequer houve resistência da parte contrária, com apresentação de poucas peças processuais, portanto, intervenção mínima dos patronos da parte autora, devem os honorários advocatícios ser reduzidos em atendimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º e incisos e § 8º, do CPC/15.

(N.U 1012031-75.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022) – Grifo nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO –
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – APRECIAÇÃO POR EQUIDADE
– TRABALHO QUE RESULTOU NA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DO ART.85, § 8º DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatados quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. O art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil estabelece que o arbitramento de honorários por equidade ocorre quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;ou (b) o valor da causa for muito baixo. Entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça expresso na tese firmada no Temade n.º 1.076.
Na hipótese, o trabalho desenvolvido pelos causídicos que representam a Embargante resultou na reversão integral da sentença e na improcedência do pedido; tratando-se de causa de pequeno valor (R$ 1.000,00), tal circunstância autoriza a fixação da verba sucumbencial por equidade. Acórdão reformado com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).
(N.U 1009081-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023) – Grifei.

Ante ao exposto, conheço do recurso de Apelação e
DOU PROVIMENTO
, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00 (mil e reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025